Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-39.2018.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recurso no: 1000116-39.2018.8.11.0078
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL
Recorrente: JOANA D’ARC DE OLIVEIRA SANTOS
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 01.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. PATRONO CONDENADO DE FORMA SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência da inicial com a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé a ser calculada em 9% sobre o valor da causa, e caso irrisório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, condenando o patrono do recorrente de forma solidária.
Propósito recursal para julgar procedentes os pedidos iniciais, afastar as condenações da primeira instância.
A parte recorrente afirmou não ter utilizado os serviços da recorrida, desconhecer a origem dos débitos negativados e ainda, pediu na exordial expressamente a apresentação de prova da contratação.
Em defesa, a empresa recorrida deixou de comprovar a exigibilidade do débito e a contratação supostamente realizada pela parte recorrente. Não foi apresentado qualquer documento ou tela sistêmica.
Premissas forçam reconhecer que a inexistência de negócio jurídico e do débito.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, ao caráter punitivo.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar inexigíveis os débitos “sub judice” no valor total de R$ 640,96 (seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), excluir as condenações de primeiro grau e indenizar a parte recorrente em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOANA D ARC DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 623.332.672-91 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020